Tribunal: CARF
Processo: 10183.900996/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900996/2013-31
ACÓRDÃO
3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/Pasep E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. SÚMULA
CARF No 188.
Os CTRCs glosados não correspondem a aquisições de mercadorias, mas a
serviços de transporte regularmente tributados pelo PIS e pela Cofins. O §
2o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 veda créditos apenas quando o bem
ou serviço não sofre a incidência das contribuições, o que não abrange o
frete autônomo. Aplicação da Súmula CARF no 188.
Caso concreto, em que não restou comprovada a tributação dos referidos
serviços.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS. ART. 3o,
VI, LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
À PRODUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O creditamento relativo à depreciação de bens do ativo imobilizado exige
comprovação de sua utilização na produção de bens destinados à venda.
Ausente documentação apta a demonstrar o vínculo produtivo ou critérios
de segregação entre atividades produtivas e administrativas, mantém-se a
glosa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
2
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.982, de 27 de novembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10183.900994/2013-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
3
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por contribuinte que atua no
setor agropecuário e, submetida ao regime não cumulativo do PIS e da
Cofins (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), acumulou créditos vinculados
à receita de exportação, nos termos do art. 3o desses diplomas. Para o
período em análise, a empresa apresentou pedido eletrônico de
ressarcimento por meio do PER/DCOMP, bem como realizou
compensações com os créditos apurados.
Após exame fiscal, a autoridade administrativa proferiu despacho decisório
eletrônico indeferindo a maior parte dos créditos pleiteados e não
homologando parte das compensações. Contra essa decisão, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, posteriormente julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/Recife, decisão da qual tomou ciência
em 21/09/2020.
Inconformada com os fundamentos adotados, interpõe o presente Recurso
Voluntário buscando a revisão do entendimento administrativo, por
considerar equivocados os motivos que embasaram o indeferimento do
direito creditório.
I-
Da decisão
II.1- Das despesas com fretes sobre compras de insumos adubos/fertilizantes.
A decisão recorrida glosou créditos de PIS e Cofins sob o argumento de que
a Recorrente teria se creditado indevidamente de aquisições de adubos e
fertilizantes sujeitos à alíquota zero, à luz do art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003. Contudo, verifica-se que os documentos listados no Anexo 01
do Relatório Fiscal não correspondem a notas fiscais de aquisição de
insumos, mas sim a CTRCs relativos a serviços de transporte contratados
para o deslocamento desses insumos até o estabelecimento da Recorrente.
Assim, a premissa da fiscalização — de que se trataria de aquisição de
mercadorias tributadas à alíquota zero — não corresponde à realidade dos
autos.
Os serviços de frete são operações autônomas, prestadas por terceiros, e
são regularmente tributadas pelo PIS e pela Cofins na receita da
transportadora. Ainda que os insumos transportados estejam sujeitos à
alíquota zero, o serviço de transporte não o está, razão pela qual gera
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
4
direito ao crédito na sistemática não cumulativa, nos termos do art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
Não há, portanto, amparo legal para estender ao frete a mesma vedação
de creditamento aplicável à mercadoria desonerada, pois o § 2o, II, do art.
3o veda o crédito apenas sobre bens e serviços não sujeitos à contribuição,
o que evidentemente não é o caso dos serviços de transporte aqui
analisados.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao
crédito de PIS e Cofins sobre fretes utilizados no transporte de insumos
sujeitos à alíquota zero. O entendimento encontra-se, inclusive,
consolidado na Súmula CARF no 188, que dispõe:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.” Tal
verbete reflete exatamente a situação dos autos, nos quais o frete é
registrado de forma autônoma por meio de CTRCs e foi efetivamente
onerado pelas contribuições na etapa anterior.
Também a jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.215.773/RS,
reforça que a interpretação do art. 3o da Lei no 10.833/2003 deve ser
sistemática, de modo a assegurar o funcionamento adequado da não
cumulatividade e impedir que a tributação anterior seja ignorada. A
negativa do crédito, nas circunstâncias dos autos, implicaria justamente o
efeito indesejado de cumulatividade, contrariando a estrutura legal da
contribuição.
Contudo, no caso concreto não há apresentação de documentos que
comprovem que tais atividades se relacionam a atividade e que foram
sujeitos à tributação, como os conhecimentos de transporte eletrônico.
Inclusive, trata-se de ponto expresso indicado como razão de decidir no
acórdão recorrido e não enfrentado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
Assim, embora na teoria tais créditos pudessem ser aproveitados, caberia
ao contribuinte sua comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, razão
pela qual mantenho a decisão recorrida.
II. 2- Dos créditos sobre encargos de depreciação.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), que manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
5
decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado, por entender
não comprovado o vínculo de tais bens com a atividade de produção de
bens destinados à venda.
O recorrente sustenta, em síntese, que os bens glosados — máquinas,
equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são essenciais ao
desempenho de suas atividades, de modo que, à luz do disposto no art. 3o,
incisos VI e VII, e §1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
teria direito ao creditamento decorrente dos encargos de depreciação.
Alega, ainda, que, diferentemente do entendimento fiscal, o direito ao
crédito não estaria restrito aos bens empregados diretamente na linha de
produção, devendo ser estendido àqueles que, de forma indireta,
contribuem para o processo produtivo.
Consoante dispõe o art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, é admitido o desconto de créditos da contribuição com base
nos encargos de depreciação de “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
O dispositivo legal é expresso ao condicionar o direito ao crédito à
utilização do bem na produção de bens ou serviços, afastando, portanto, a
aplicação dos critérios de essencialidade e relevância típicos das hipóteses
de creditamento de insumos (inciso II do mesmo artigo).
Essa distinção foi bem observada pela DRJ, que corretamente assentou que
o creditamento em debate não se rege pela regra geral dos insumos, mas
por uma hipótese específica e restrita da legislação, cuja interpretação não
comporta ampliação para abarcar bens de uso administrativo ou
meramente auxiliar.
O entendimento adotado pela autoridade julgadora de primeira instância
está em consonância com o Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e com a
Solução de Consulta COSIT no 270/2017, de efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal, que esclarecem:
“Para a modalidade de creditamento a partir dos encargos de depreciação,
não é necessário que o ativo seja utilizado diretamente na produção,
bastando que contribua com sua consecução. Todavia, bens utilizados em
áreas administrativas ou em atividades intermediárias da pessoa jurídica
não permitem o crédito, por não serem aplicados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.”
No caso concreto, a autoridade fiscal verificou que os bens relacionados
pelo contribuinte — como máquinas e equipamentos elétricos, veículos e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
6
ferramentas — são empregados de forma compartilhada entre as
atividades de produção, de comercialização e de exportação de terceiros,
bem como em áreas administrativas, sendo impossível identificar a parcela
efetivamente vinculada à produção de bens destinados à venda.
O recorrente, por sua vez, não apresentou documentação contábil hábil
nem critérios de rateio que permitissem segregar os bens produtivos
daqueles empregados em atividades não creditáveis.
Em observância ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235/1972, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito
alegado é do contribuinte, o qual, no presente caso, não logrou êxito em
demonstrar, de forma clara e documental, a utilização produtiva dos bens
que geraram os encargos de depreciação glosados.
Dessa forma, conforme bem consignado pela DRJ, a ausência de provas
aptas a assegurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado impede o
reconhecimento do direito ao creditamento pretendido.
II. 3- Do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão
de PIS e Cofins.
A Recorrente busca a manutenção e o aproveitamento dos créditos de PIS
e Cofins vinculados a operações de venda com suspensão das
contribuições. Sustenta que a Receita Federal do Brasil (RFB)
equivocadamente exigiu o estorno desses créditos, contrariando a
legislação vigente. Destaca que o art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art. 16 da
Lei 11.116/2005 asseguram expressamente que vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência não impedem a manutenção dos
créditos.
Afirma que a Instrução Normativa 660/2006, ao determinar o estorno,
criou uma restrição não prevista em lei, violando os princípios da
legalidade e da não cumulatividade. A Recorrente esclarece que os créditos
foram corretamente apurados, gerando saldo credor passível de
compensação ou ressarcimento, e requer a revisão de ofício dos
procedimentos
administrativos
que
determinaram
os
estornos,
reintegrando os créditos de forma adequada. O objetivo final é assegurar o
direito ao crédito de PIS e Cofins, evitando a perda indevida de valores já
apurados, em conformidade com a legislação federal.
II. 3.1 – Do entendimento da DRJ quanto a retificação de ofício em
relação ao estorno de créditos proporcionalmente às vendas com
suspensão de PIS/Cofins.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
7
A Recorrente pleiteia a revisão dos procedimentos administrativos que
resultaram no indevido estorno de parcela dos créditos de PIS e Cofins
apurados, com vistas à reintegração desses valores ao seu saldo credor.
Argumenta que a decisão da DRJ, ao negar a revisão de ofício, contraria o
princípio da verdade material e os demais princípios que regem a
administração pública, previstos no artigo 2o da Lei 9.784/99, como
razoabilidade, objetividade, adequação entre meios e fins, simplicidade,
motivação e interpretação da norma administrativa de modo a atender ao
fim público.
A Recorrente sustenta que, diante de equívocos constatados nos
demonstrativos
apresentados
(PER/DCOMP,
DACON
e
demais
documentos), a Receita Federal deve promover a retificação de ofício, nos
termos do §2o do art. 147 do CTN, considerando o saldo credor real e
permitindo o aproveitamento integral dos créditos. Apoia-se em
precedentes do CARF que reconhecem que erros formais no
preenchimento de declarações não podem prejudicar o direito creditório,
desde que comprovado materialmente o crédito, devendo ser aplicado o
princípio da verdade material.
Trata-se de pedido de revisão de ofício de ato praticado pelo próprio
contribuinte, de forma espontânea. Considerando que a solicitação versa
sobre procedimento de iniciativa do sujeito passivo e não há ato formal da
administração que possa ser revisto, entendo que não há competência
desta instância para apreciar o pedido.
Diante disso, mantenho a decisão da DRJ.
II. 4 – Previsão legal para incidência da Selic.
Não tendo sido dado provimento ao Recurso, ou qualquer pretensão da
interessada, resta prejudicada a questão relativa à incidência da taxa Selic
para correção dos créditos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.984 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900996/2013-31
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original